Tribunal: TCU
Processo: 000.879/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2242/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s), conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.879/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Caroline Cavalcante de Araujo (XXX.748.297-XX); Andrea Cristine Koishi (XXX.304.919-XX); Camila Castanon Freire Barraca (XXX.456.367-XX); Felipe da Silva Goncalves (XXX.051.877-XX); Fernanda Otaviano Martins (XXX.767.627-XX); Marcelo Ferreira da Costa Gomes (XXX.626.090-XX); Marcelo Luiz Lima Brandao (XXX.301.397-XX); Paulo Redner (XXX.210.097-XX); Rachel Ann Hauser Davis (XXX.227.257-XX); Thaiz Nery da Costa (XXX.186.207-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Oswaldo Cruz 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.